Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731819-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR NUNES NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CÉSAR NUNES NOGUEIRA contra a decisão interlocutória de ID127864664 (proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença da ação coletiva no 32.159/97 iniciado em face do DISTRITO FEDERAL - autos no 0704482-55.2022.8.07.0018), e que integrada pela decisão de ID135247981 (proferida em sede de embargos de declaração opostos pelo agravante), em que declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o teto de pagamento de RPV para 20 salários mínimos, e mantida a determinação de expedição de RPV observado o teto de 10 salários mínimos conforme a Lei Distrital 3.624/2005. Esta a primeira decisão: “I - Recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por EXEQUENTE: CESAR NUNES NOGUEIRA em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime-se EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III – Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda a atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo. V - Em seguida, expeça-se o pertinente requisitório, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. VI - Fica desde já determinada a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. VII - Defiro o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. VIII - O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. IX - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. X - Transcorrido o prazo sem manifestação, atualize-se o débito e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. XI - Nos termos do art. 906, parágrafo único do CPC, a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Tal alternativa tem por fim a celeridade processual e efetividade da medida de recebimento de valores pelo credor. Contudo, em vista da enorme demanda de ofícios para tal fim, constata-se que a tramitação gera morosidade excessiva no cumprimento pelas instituições bancárias, bem como resulta na reiteração imoderada de atos expedidos pela Secretaria. Por tais razões, verifica-se que a expedição de alvará de levantamento tradicional representa maior celeridade e efetividade para o fim que se pretende. XII - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente. XIII - Intimem-se as partes” (ID127864664, autos originários). E esta a decisão proferida em sede dos embargos de declaração opostos pelo agravante: “I - EXEQUENTE: CESAR NUNES NOGUEIRA interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 127864664, que determinou a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao excedente a dez salários mínimos. O requerente considerou omissa decisão embargada por não observar a existência da nova Lei Distrital n. 6.618, de 08 de junho de 2020, cujo art. 1o estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento sem necessidade de precatório das obrigações de pequeno valor do devedor, revogando, assim, a Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixava patamar inferior. II - Recebo os presentes embargos, pois que tempestivos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. A decisão embargada se limitou ao que foi pedido na exordial interposta pelo autor (ID 121790683) : "III – DO PEDIDO FACE AO EXPOSTO, autuada e distribuída esta aleatoriamente , pugna(m) o(a)(s) requerente(s) pela intimação do requerido na pessoa do(a) Procurador(a)-Geral do Distrito Federal para, querendo, impugnar o presente cumprimento de sentença, esperando sejam fixados os honorários respectivos, independentemente de impugnação, na forma da Súmula 345/STJ, segundo a qual “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.” Requer, outrossim, na hipótese de não impugnação ou no caso da sua rejeição integral ou parcial, o destaque dos honorários contratuais (contrato/procuração acostado a inicial) e a expedição das competentes requisições de pagamento, tudo devidamente acrescido de juros de mora, correção monetária, reembolso das custas adiantadas e honorários advocatícios do presente cumprimento de sentença." Ou seja, em nenhum momento encontra-se presente o pedido de recebimento de valores por RPV até vinte salários mínimos. Além do mais, o Distrito Federal alegou a inconstitucionalidade formal da referida lei, bem como a impossibilidade de retratação da renúncia e a inaplicabilidade da lei às execuções em curso. A Lei 6.618, de 8 de junho de 2020, que alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, padece de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Isto porque a majoração do valor a ser pago por RPV implica na alteração do orçamento, criando despesas para o ente Distrital, sendo patente a invasão da competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Local, restando violados o art. 71, § 1o, inciso V, e o art. 100, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a saber: “Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: [...] § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: [...] V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias.” “Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: [...] VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; [...] XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;” Relembre-se que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já se pronunciou a respeito de matéria idêntica, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, oportunidade em que externou entendimento no sentido de que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” Confira-se a ementa do aludido julgado: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. [...] 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (TJDFT. Conselho Especial. Acórdão 935457, 20150020150772 ADI. Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI. Julgado em 05/4/2016, publicado no DJE de 27/4/2016. Pág.: 26/27). Dessa forma, não há que se dar provimento ao agravo de instrumento, posto que não há omissão a ser sanada. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se” (ID135247981, autos originários). Nas suas razões, o agravante sustenta não haver que se falar em “inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988” (ID39585476 – p.5). Afirma ser “evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma” (ID39585476 – p.7). Aduz que “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa” (ID39585476 – p.8). Ao final, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do NCPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos.” (ID39585476 – p.11). Preparo recolhido (ID39585478). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Conforme relatado, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para o fim de declaração incidental da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 (que elevou o teto de pagamento de RPV para 20 salários mínimos) e de determinação de expedição de requisição de pequeno valor com base nas suas disposições. E em cognição sumária e precária, aparência do bom direito que se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que no inconformismo do agravante. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/05, aumentando o teto de pagamento de requisição de pequeno valor pelo Distrito Federal de R$10.000,00 para R$20.000,00. Confira-se: “Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.” Declaração de inconstituicionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, no âmbito dos tribunais, condiciona-se à cláusula de reserva de plenário — art. 97 da CF/88, in verbis: “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” O Supremo Tribunal Federal, no entanto, já se manifestou no sentido de que não viola a clásula de reserva de plenário a declaração de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário ou pelo julgador monocrático quando o Plenário do STF ou do Tribunal (ou órgão especial) já tiver se manifestado pela inconstitucionalidade da norma (Rcl 17185 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00076). Na hipótese em discussão, apesar de não haver declaração de inconstitucionalidade da mencionada Lei Distrital 6.618/2020 por este Tribunal, a matéria nela veiculada foi objeto de análise pelo Conselho Especial na ADI 20150020143298. O texto jurídico questionado foi o da Lei Distrital 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar e que também aumentou o teto de pagamento de requisição de pequeno valor, daquela vez para R$40.000,00. Naquela oportunidade, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade de referida lei por vício formal de iniciativa, consignado que “A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. Confira-se a ementa do Acórdão no 935458: “1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora